Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-17.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), CELLY MENEZES GALVAO PAIM - CPF: 762.058.941-49 (AGRAVANTE), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001105-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELLY MENEZES GALVAO PAIM

AGRAVADO: RURAL PRIMAVERA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

2. No caso, desde o exame sumário do presente recurso não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, tendo em conta que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001105-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELLY MENEZES GALVAO PAIM

AGRAVADO: RURAL PRIMAVERA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CELLY MENEZES GALVÃO PAIM
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº
1003105-44.2018.8.11.0037, opostos em face de
RURAL PRIMAVERA LTDA
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Para tanto, a agravante alega o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, sobretudo a garantia do juízo, a qual afirma ter sido efetivada através da indicação de bens móveis passíveis de penhora nos autos da execução.

Postula, nesses termos, além da reforma da decisão, pela concessão da liminar de efeito ativo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 31991981).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34751964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001105-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto à matéria, o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC - NECESSIDADE.
Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145562-7/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso, desde o exame sumário do presente recurso não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, tendo em conta que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução.

Com efeito, como fiz constar da decisão liminar, os pagamentos que a executada/agravante afirma ter realizado são anteriores à celebração do acordo de confissão de dívida que lastreia a execução embargada, do que se infere que os documentos apresentados pela agravante não aludem, especificamente, ao débito exequendo, mas sim ao negócio jurídico originário que, através de novação, foi substituído pela avença que representa o título executivo extrajudicial.

Ainda, embora os demais fundamentos recursais se resumam à aplicação de disposições específicas do Código de Defesa do Consumidor, há fundada dúvida a respeito da incidência da legislação consumerista no caso em tela, eis que se trata de cobrança de valores relativos a insumos utilizados no desempenho de atividade econômica, não sendo possível constatar, desde logo, a presença do requisito finalístico exigido pelo art. 2º do CDC.

Assim, mostra-se acertada a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020